Tribunal: STF
Processo: RHC 59422
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-10
Data de publicação: 1981-11-10

Ementa:
REITERAÇÃO DE ANTERIOR "HABEAS CORPUS" NO TOCANTE A ALEGADA FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. OUTRAS
QUESTÕES REJEITADAS, CORRETAMENTE, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO E BEM
EXAMINADAS NO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA. RECURSO
DESPROVIDO.